Tribunal: TJBA
Processo: 8014559-27.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8014559-27.2022.8.05.0004

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s):

APELADO: ANTONIA SOUZA DE FREITAS

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA VERIFICADO. ART. 485, INC. III DO CPC. DILIGÊNCIA QUE COMPETIA AO EXEQUENTE. INÉRCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de apelação
interposta em face da sentença que julgou extinta execução fiscal sem resolução de mérito.

2.
Para a extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, a lei processual impõe a prévia intimação pessoal do autor da ação, conforme disposição do § 1.º do art. 485 do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão:

3.

A questão em discussão consiste em:

(i) verificar a ocorrência de intimação pessoal do Ente Público apelante; (ii) analisar a existência d
e inércia do exequente.

III. Razões de decidir:

4. Da análise dos autos, verifica-se que houve a intimação pessoal do Ente Público apelante para realizar diligências necessárias ao prosseguimento do feito.

5. Desse modo, tendo o exequente restado inerte, mantém-se íntegra a extinção do feito nos termos do art. 485, inc. III do CPC.

IV. DISPOSITIVO:

Sentença mantida. Recurso não provido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 8014559-27.2022.8.05.0004
tendo como apelante, o
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
, e apelada,
ANTONIA SOUZA DE FREITAS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
conhecer e negar provimento
ao recurso de apelação conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22E